Tribunal: TJSP
Processo: 1003151-94.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – IMÓVEIS URBANOS E RURAIS – BASE DE CÁLCULO – INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO "VALOR VENAL DE REFERÊNCIA" E "VALOR MÉDIO DA TERRA-NUA E DAS BENFEITORIAS" – DECRETOS ESTADUAIS QUE DESBORDARAM DAS DISPOSIÇÕES DA LEI ESTADUAL 10.705/2000 – LEI ESTADUAL QUE ESTABELECE COMO BASE DE CÁLCULO DO ITCMD O VALOR DE MERCADO ENCONTRADO EM AVALIAÇÃO

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – IMÓVEIS URBANOS E RURAIS – BASE DE CÁLCULO – INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO "VALOR VENAL DE REFERÊNCIA" E "VALOR MÉDIO DA TERRA-NUA E DAS BENFEITORIAS" – DECRETOS ESTADUAIS QUE DESBORDARAM DAS DISPOSIÇÕES DA LEI ESTADUAL 10.705/2000 – LEI ESTADUAL QUE ESTABELECE COMO BASE DE CÁLCULO DO ITCMD O VALOR DE MERCADO ENCONTRADO EM AVALIAÇÃO DO BEM TRANSMITIDO OU OS VALORES CONSTANTES DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES DO "IPTU", BEM COMO, O VALOR VENAL DO IMÓVEL RURAL CONSTANTE DA DECLARAÇÃO DE "ITR" - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA – EXEGESE DOS ARTIGOS 150, I E 155, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 38 E 97, II, §1o, DO CTN; E 9o, §1o E 13, I E II DA LEI ESTADUAL 10.705/2000 - SENTENÇA CONCESSIVA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003151-94.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida RITA ALVES MORETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003151-94.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Reexame Necessário:
1003151-94.2020.8.26.0053
Comarca:
São Paulo 14a Vara da Fazenda Pública
Juiz sentenciante:
Randolfo Ferraz de Campos
Recorrente:
Juízo Ex Officio
Recorrido:
Rita Alves Moretto
Interessados: Estado de São Paulo e Coordenador da Administração
Tributária
VOTO No 39.581
REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA
ITCMD IMÓVEIS URBANOS E RURAIS BASE DE
CÁLCULO INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO
“VALOR VENAL DE REFERÊNCIA” E “VALOR MÉDIO
DA TERRA-NUA E DAS BENFEITORIAS” DECRETOS
ESTADUAIS QUE DESBORDARAM DAS DISPOSIÇÕES
DA LEI ESTADUAL 10.705/2000 LEI ESTADUAL QUE
ESTABELECE COMO BASE DE CÁLCULO DO ITCMD O
VALOR DE MERCADO ENCONTRADO EM AVALIAÇÃO
DO
BEM
TRANSMITIDO
OU
OS
VALORES
CONSTANTES DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES
DO “IPTU”, BEM COMO, O VALOR VENAL DO IMÓVEL
RURAL CONSTANTE DA DECLARAÇÃO DE “ITR” -
OBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE
TRIBUTÁRIA EXEGESE DOS ARTIGOS 150, I E 155, I,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 38 E 97, II, §1o, DO CTN;
E 9o, §1o E 13, I E II DA LEI ESTADUAL 10.705/2000 -
SENTENÇA
CONCESSIVA
MANTIDA

REMESSA
NECESSÁRIA DESPROVIDA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Rita Alves

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003151-94.2020.8.26.0053 -Voto no
3
Moretto contra ato coator do Coordenador da Administração Tributária
objetivando, in suma, que o ITCMD incidente sobre os bens imóveis que
pretende doar observem o valor venal subserviente ao cálculo do IPTU (imóvel
urbano) ou ITR (imóvel rural).
A r. sentença concedeu a segurança (...) a fim de que seja
calculado o ITCMD referentemente ao(s) bem(ns) aludido(s) na demanda a
partir do valor venal para fins de IPTU e/ou ITR vinculado ao ano da realização
do ato de doação e não com base no valor venal de referência dele(s) e/ou o
valor médio da terra-nua e das benfeitorias divulgado pela Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, ficando afastada, pois, a
aplicação in casu do Decreto Estadual n. 55.002/09. (...) (fls. 161/170).
Subiram os autos a esta Corte para o exame da remessa
necessária (fls. 175).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Rita Alves Moretto impetrou o presente mandado de segurança
postulando a observância da legislação de regência quanto ao ITCMD, que
estipula como base de cálculo da exação o valor venal do imóvel subserviente ao
cálculo do IPTU (imóvel urbano) ou ITR (imóvel rural) e não o “valor de
referência/avaliação” ou os “valores médios da terra-nua e das benfeitorias”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003151-94.2020.8.26.0053 -Voto no
4
divulgados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo ou por outro órgão de reconhecida idoneidade.
De rigor a manutenção da r. sentença concessiva da segurança.
Compulsando a legislação atinente à espécie, temos que o artigo
38, do Código Tributário Nacional (CTN), tratando do Imposto sobre a
Transmissão de Bens Imóveis (inter vivos ou causa mortis) (ITCMD) prescreve:
Art. 38 A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens
ou direitos transmitidos.
Tratando-se de exação cuja instituição é de competência dos
Estados (artigo 155, I, da CF), editou o Estado de São Paulo a Lei 10.705, de 28
de dezembro de 2000 (regulamentada pelo Decreto 46.655/02) que estabelece em
seu artigo 9o:
“Art. 9o - a base de cálculo do imposto é o valor venal do bem
ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em
UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal
o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da
sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.”
E ainda, o artigo 13, incisos I e II:
“Art. 13 No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não
será inferior:
I em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao
fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial Territorial Urbana IPTU;
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo, ao
valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003151-94.2020.8.26.0053 -Voto no
5
ITR”.
A regulamentar referida legislação, veio o Decreto 46.655/02
que, instituindo o Regulamento do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos ITCMD, dispôs em seu artigo 16:
“Art. 16 O valor da base de cálculo, no caso de bem
imóvel ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, art. 13):
I - em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU;
b) rural, não inferior ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR;(...)
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se tratando de
imóvel: (Redação dada ao parágrafo pelo Decreto 55.002,
de 09-11-2009; DOE 10-11-2009)
1 - rural, o valor médio da terra-nua e das benfeitorias
divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida
idoneidade, vigente à data da ocorrência do fato gerador,
quando for constatado que o valor declarado pelo
interessado é incompatível com o de mercado;
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou utilizado
pelo município, vigente à data da ocorrência do fato
gerador, nos termos da respectiva legislação, desde que não
inferior ao valor referido na alínea “a” do inciso I, sem
prejuízo da instauração de procedimento administrativo de
arbitramento da base de cálculo, se for o caso.”
Posteriormente, sobreveio o Decreto no 55.002/2009 que, a
exemplo do Decreto no 46.655/2002, alterou a redação do mencionado art. 16,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003151-94.2020.8.26.0053 -Voto no
6
referendando a alteração da base de cálculo do imposto em exame.
Os supracitados Decretos nos 46.655/02 e 55.002/09 estão
causando, na hipótese vertente, a celeuma.
Com efeito, é sabido que se tratando de Decreto regulamentador,
este deve observar os limites traçados pela legislação que regulamenta, não
podendo inovar.
Assim sendo, a adoção das referidas bases de cálculo (a mesma
do ITBI e os valores médios da terra-nua e das benfeitorias divulgados pela
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado ou por outro órgão de
reconhecida idoneidade), ainda que o dispositivo indique uma possibilidade e não
um dever, não pode se dar, sob pena de violação ao princípio da legalidade
tributária, insculpido nos artigos 150, I, da CF e 97, II, §1o, do CTN e que
limitam o poder de tributar dos entes federados:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
I exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
(g.n.)”
“Art. 97 Somente a lei pode estabelecer:
(...)
II a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o
disposto nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65;
(...)
§1o - Equipara-se à majoração do tributo a modificação de
sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.
§2o - Não constitui majoração de tributo, para os fins do
disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor
monetário da respectiva base de cálculo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003151-94.2020.8.26.0053 -Voto no
7
Ora, o Decreto deu à Administração Tributária uma margem de
discricionariedade incabível quando o assunto é tributo. Todos os aspectos da
hipótese de incidência da norma que institui ou majora o tributo devem ser
veiculados em lei: fato gerador, base de cálculo, alíquotas (observadas as
exceções constitucionais), contribuintes, responsáveis etc.
A lei instituidora do ITCMD (Lei 10.705/2000) estabeleceu a
base de cálculo do imposto como sendo o valor venal do bem ou direito
transmitido definindo-o como sendo o valor de mercado do bem ou direito na
data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação
(artigo 9o, §1o).
Estipulou, ainda, que este valor, tratando-se de imóveis urbanos,
não poderia ser inferior ao utilizado para o cálculo do IPTU, bem como, tratando-
se de imóveis rurais, ao valor do imóvel declarado para efeito de lançamento do
ITR.
Ou seja, ou se promove a avaliação do bem para encontrar seu
valor de mercado ou se adota o valor venal constante da planta genérica de
valores para cálculo do IPTU ou do ITR, cuja atualização, ademais, é
perfeitamente autorizada pela lei, não caracterizando majoração do tributo (artigo
97, §2o, do CTN).
Esta é a previsão legal que deve ser observada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003151-94.2020.8.26.0053 -Voto no
8
Não pode, pois, vir, por Decreto, “sugerir” nova base de cálculo,
passando a cobrar o imposto calculado sobre valores constantes de uma nova
tabela, pegando de surpresa o contribuinte em flagrante desrespeito aos
princípios da legalidade e, consequentemente, da anterioridade tributária.
Aliás, sobre a própria base de cálculo do ITBI já expôs Kiyoshi
Harada: “...na ausência de PGV específica para lançamento de ITBI por
homologação cabe ao contribuinte valer-se da PGV editada para fins de
lançamento do IPTU. Aliás, seria até estranho que cada imóvel tivesse dois
valores distintos: um para lançamento do IPTU e outro para lançamento do
ITBI. A base de cálculo, que é um dado objetivo e real não deve variar em
função deste ou daquele imposto; o quantum do tributo desejado pelo sujeito
ativo incidente sobre a base de cálculo. (...) ... o Município não pode contemplar
dois valores venais distintos para o mesmo imóvel, principalmente se a
legislação adotou tanto para o IPTU como para o ITBI o mesmo conceito
doutrinário de valor venal. A base de cálculo para um e para outro imposto deve
ser a mesma, dosando-se o aspecto quantitativo do fato gerador com a alteração
da respectiva alíquota.” (ITBI: doutrina e prática. Atlas, 2010, p. 145 e 170 in
PAULSEN, Leandro; Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz
da doutrina e da jurisprudência; 15a ed. Ed. Livraria do Advogado) (g.n.).
Assim sendo, os Decretos, no que excedem aos limites da lei que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003151-94.2020.8.26.0053 -Voto no
9
regulamentam, são inaplicáveis.
Por tais fundamentos, fica mantida a sentença concessiva da
segurança.
Isto posto, nego provimento à remessa necessária.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator